Tribunal: TJPA
Processo: 0000128-32.2011.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000128-76.2011.8.14.0046
APELANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

APELADO: ELIETE DA SILVA PESSOA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA NÃO RECONHECIDA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA DEU-SE EM 14/11/2006, AÇÃO DE COBRANÇA INTERPOSTA EM 08/02/2011. RECURSO CONHECIDO E

NEGADO PROVIMENTO, A UNANIMIDADE.

1.

Autora ingressou com ação de cobrança visando receber saldos de salário em atraso, cuja dívida já foi reconhecida documentalmente pela Prefeitura. Autora pleiteou anteriormente administrativamente, onde recebeu ordem de pagamento que não foi cumprida, razão pela qual ajuizou ação.

2.

Ação interposta dentro do prazo legal, o qual iniciou-se a partir do reconhecimento inequívoco da dívida pela Administração Pública em 14/11/2006, por meio do Ofício nº 948/2006.

3.

Juízo de primeiro grau aplicou o instituto da renúncia a prescrição previsto no art. 191 do CC, sentença mantida.

4.

Sentença de primeiro grau mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER do reexame necessário e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de Recurso de Apelação movido pelo Município de Rondon do Pará, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondon do Pará, na Ação de Cobrança nº 0000128-76.2011.8.14.0046
movida por ELIETE DA SILVA PESSOA.

A autora ingressou com Ação de Cobrança requerendo o pagamento de valores retroativos, a título de diferença salarial. Informa que existe um pedido administrativo de cálculo há muitos anos, e que somente na data de 16/11/2006 a dívida foi reconhecida pela administração no valor de R$ 15.858,07, sendo autorizado o pagamento, mas não realizado.

Não houve apresentação de contestação.

Em audiência o Município alegou prescrição do período de 29/07/1998 à 05/01/2006, requerendo a extinção da ação. O Juízo rechaçou a argumentação considerando a mora administrativa e o reconhecimento da dívida, julgou procedente a ação determinando o pagamento dos valores retroativos.

O Município ingressou com recurso de apelação alegando a prescrição contra Fazenda Pública, uma vez somente ouve o ajuizamento da ação em 08/02/2011. Requer a procedência do recurso para modificação da sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões a autora alega renúncia de prescrição por parte do Município quando assumiu a dívida fundamentada no art. 191 do CC; que ingressou com processo administrativo, que somente não foi resolvido por mora da Administração Pública; a parte não pode se beneficiar da própria torpeza. Requer a manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

Na análise do recurso de apelação observamos que o único argumento debatido é a prescrição contra fazenda pública, que entendo não ter ocorrido no caso concreto, em consonância com o parecer ministerial devendo manter a sentença de primeiro grau, pelos fundamentos que passo a expor.

As cobranças de diferenças salariais pela autora remontam ao ano de 1998, mas esta ingressou na via administrativa por meio da SEMEC (17/10/2005), obtendo o reconhecimento da dívida no dia 16/11/2006. Inclusive, verifica-se dos autos que obteve ordem de pagamento, que não foi realizado por mora administrativa.

Há previsão legal pela renúncia a prescrição, conforme pode-se observar:

Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.

A renúncia tácita da prescrição somente se perfaz com a prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo prescribente. Assim, não é qualquer postura do obrigado que enseja a renúncia tácita, mas aquela considerada manifesta, patente, explícita, irrefutável e facilmente perceptível, enquadrando-se perfeitamente
in casu
.

A jurisprudência do STJ posiciona-se em caso similar de reconhecimento de diferenças salariais pela administração:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARREIRA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. Cuidaram os autos, na origem, de ação visando ao enquadramento da autora ao cargo de tecnologista III, conforme a Lei 8.691/1993, e ao pagamento dos atrasados daí decorrentes. A sentença deu parcial provimento ao pedido para, observando a prescrição quinquenal, determinar o pagamento das diferenças salariais inerentes ao reenquadramento tardio. O acórdão negou provimento à Apelação da União e deu parcial provimento à Apelação da autora para reconhecer a retroatividade dos efeitos financeiros do enquadramento à edição da Lei 8.691/1993. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o acolhimento de pleito formulado na esfera administrativa, bem como o pagamento de parte das parcelas reconhecidas, demonstra ocorrência de renúncia tácita da prescrição. (AgRg no REsp 1.206.457/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3.2.2011). 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1815853 RJ 2019/0126999-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019)”

No mais, não resta dúvidas de que o documento de fls. 148, Ofício nº 948/2006 GCFOP/CRH, reconhecendo a dívida é prova inconteste de que a prescrição passaria a contar a partir de 14/11/2006.

Verifico ainda que a Ação de Cobrança foi ajuizada na data de 08/02/2011, portanto dentro do prazo para cobrança lícita contra a fazenda pública. Portanto, não há como prosperar o argumento de prescrição do caso concreto.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço da apelação cível, porém nego-lhe provimento,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.
É como voto.

P. R. I.Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020